Tribunal: TJES
Processo: 0008163-84.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008163-84.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Total Distribuidora de Bebidas Ltda., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", e V, do Código de Processo Civil, ao aplicar a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 660 (ARE 748.371 RG/MT). A recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 660, sob o argumento de que haveria violação direta à Constituição Federal (arts. 5º, II e LVI; 150; e 155, § 2º), não sendo necessária análise prévia de normas infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o caso comporta a aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, que estabelece a inexistência de repercussão geral em hipóteses de violação constitucional meramente reflexa decorrente da necessidade de análise de normas infraconstitucionais; (ii) avaliar se a decisão agravada apresenta erro ou desconformidade com os precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal que justificariam a reforma da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral se justifica porque as razões recursais da recorrente demonstram que a verificação de eventual afronta aos dispositivos constitucionais invocados depende, preliminarmente, da análise de normas infraconstitucionais, como o art. 76, VII, da Lei nº 7.000/2001.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com o precedente firmado no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), segundo o qual a alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e a outros princípios constitucionais, quando exigir a análise de legislação infraconstitucional, configura ofensa constitucional reflexa, não ensejando repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: A aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral impede o conhecimento de recurso extraordinário quando a alegada violação constitucional for reflexa, decorrendo da necessidade de análise de normas infraconstitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LVI, 150 e 155, § 2º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e V; Súmula 279 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes.

STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020.

STF, AI 730178 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 02/02/2010.

STF, AI 693974 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 31/05/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008163-84.2017.8.08.0030

AGRAVANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

ADVOGADOS DO RECORRENTE: CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - OAB/ES 12142-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA OAB/SP 237120

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme acima relatado,
TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(fls. 555/567), com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil em face da
DECISÃO
proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
que inadmitiu e negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interpostos pelo ora Recorrente, com fulcro no
artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V, do Código de Processo Civil,
em razão da aplicação da tese firmada pelo
Pretório Excelso
no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrente alega a inaplicabilidade do
Tema nº 660,
o qual restringe-se às hipóteses em que
“a constatação da violação aos dispositivos constitucionais depender de uma análise prévia e detalhada da violação a normas infraconstitucionais
”, o que não seria a hipótese dos autos
“diante da violação direta à CF demonstrada”.

Com efeito, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada,
ipsis litteris
:

Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Total Distribuidora de Bebidas Ltda. (fls. 484-98), com fulcro no art. 102, III, “a”, da Lei Maior, em face do acórdão de fl. 420, da Quarta Câmara Cível, ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA CITRA PETITA – TEORIA DA CAUSA MADURA ART. 1.013, § 3º, INCISO III, DO CPC – BIS IN IDEM NAS PENALIDADES APLICADAS INEXISTÊNCIA – FATOS DISTINTOS – MULTA PUNITIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – SANÇÃO SUPERIOR AO PERCENTUAL DE 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – CARÁTER CONFISCATÓRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – PERÍODO ANTERIOR À LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Infringiu o d. Juízo a quo o Princípio da Adstrição (CPC, arts. 141 e 492), proferindo sentença infra/citra petita. Contudo, considerando que os autos estão devidamente instruídos para que se julgue desde logo a questão, cabível a aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, evitando o retorno dos autos ao juízo de origem (aplicação da teoria da causa madura). 2 Outrossim, no tocante à eventual existência de bis in idem na penalidade aplicada, considerando a anterior lavratura do Auto de Infração nº 5.007.991-1 – lavrado sob a justificativa de que a Apelante não teria escriturado documentos fiscais em seu Livro de Registro de Entrada (LRE) no prazo regulamentar –, como amplamente ressaltado anteriormente, os autos de infração referem-se a fatos distintos. Inexiste, pois, dupla incidência de penalidade pelo mesma conduta na espécie. 3 – Em suma, o STF estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido. Precedentes. 4 Entrementes, entendo que a aplicação da atualização monetária a período anterior à lavratura do auto de infração viola a legislação tributária, devendo ser extinto o débito fiscal correspondente a essa parte do crédito tributário, à intelecção do que preceitua o § 5º do art. 814 do RICMS/ES. 5 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170074477, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021).

Opostos aclaratórios, foram eles desprovidos (fls. 443-4).

Irresignada, a empresa sustenta, em síntese, afronta aos arts. 5º, II, LVI, 150 e 155, § 2º, da Carta da República.

Contrarrazões às fls. 506-21.

Consoante se extrai das razões recursais:

“[...] o v. acórdão fere frontalmente (i) o artigo 5º, LVI da Constituição Federal ('CF'), que prevê o direito de ampla defesa e ao contraditório e (ii) o princípio da legalidade, previsto nos artigos 5º, incisos II e 150 da CF, uma vez que a autuação é NULA, pois a legislação não autoriza que a Fazenda Estadual presuma a ocorrência de operações de saída pela ausência de escrituração de documentos fiscais de entrada, apenas autoriza a Fazenda Estadual a presumir a ocorrência de operação tributável não registrada correlata à não escrituração da nota fiscal de entrada de mercadorias, ou seja, relativa às aquisições de mercadorias, nos termos do artigo 76, inciso VII, da Lei 7.000/01” (fl. 487).

Sob esse prisma, em relação aos arts. 5º, II, LVI, 150, da CF, as próprias razões recursais denotam que para se verificar eventual afronta a tais garantias constitucionais, seria necessário perquirir, primeiramente, sobre a correta aplicação dos dispositivos que ampararam a autuação aqui debatida, tais como o art. 76, VII, da Lei nº. 7.000/01.

Tanto é assim que também foi interposto recurso especial (fls. 451-69), no qual suscitada a mesma tese recursal, arguindo-se lá confronto aos arts. 97, 142, 202 e 204, do CTN e aos arts. 19, 20 e 21 da LC nº. 87/1996.

Nesse contexto, exsurge evidente a inexistência de repercussão geral da controvérsia, por envolver, inicialmente, análise de matéria infraconstitucional, conforme já assentado pelo Pretório Excelso no julgamento do ARE 748.371 (Tema 660), in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). [...] 3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. [...] (ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020). [Destaquei].

De conseguinte, não merece trânsito a irresignação nesse aspecto.

Especificamente quanto ao art. 155, §2º, da Carta da República, afirma que “se está exigindo ICMS de operações de saída presumidas pelo Fisco Capixaba, mas essas mercadorias jamais poderiam ser comercializadas pela Recorrente por se tratarem de bens de consumo e/ou destinados ao ativo fixo, o que demonstra como a cobrança é indevida” (fl. 488).

Todavia, rever o entendimento alcançado pela Câmara julgadora em sentido contrário demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório produzido, o que encontra óbice na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

A propósito, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO, AO CONSUMO E À INTEGRAÇÃO DO ATIVO FIXO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 Supremo Tribunal Federal). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 730178 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 02/02/2010, DJe-040 DIVULG 04-03-2010 PUBLIC 05-03-2010 EMENT VOL-02392-07 PP-01395 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 71-76)

Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Ativo fixo. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279. 1. Reexame de fatos e provas para comprovar a característica de ativo fixo do bem alienado: impossibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AI 693974 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-159 DIVULG 18-08-2011 PUBLIC 19-08-2011 EMENT VOL-02569-03 PP-00508)

Do exposto, quanto ao art. 5º, II, LVI e 150 da Constituição Federal, com arrimo no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, ao passo que, no tocante ao art. 155, §2º, da Carta Magna, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, inadmito o apelo extremo.

Publique-se. Intimem-se.

Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos à origem.

Vitória-ES., 10 de outubro de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
Decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
“em relação aos arts. 5º, II, LVI, 150, da CF, as próprias razões recursais denotam que para se verificar eventual afronta a tais garantias constitucionais, seria necessário perquirir, primeiramente, sobre a correta aplicação dos dispositivos que ampararam a autuação aqui debatida, tais como o art. 76, VII, da Lei nº. 7.000/01.

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa aos dispositivos que amparam a autuação objeto do presente feito, notadamente o artigo 76, VII, da Lei nº. 7.000, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de Repercussão Geral, na esteira do Precedente Vinculante firmado no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
, que preceitua a inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. [...]

(STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este Egrégio Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da Decisão objurgada com o precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal,
não se constatando equívoco na Decisão impugnada a ensejar o provimento do presente Recurso.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, comunique-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça o julgamento do presente Recurso de Agravo Interno para prosseguimento do julgamento do Recurso de Agravo em Recurso Especial.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do e. Relator.